Tribunal: TJSP
Processo: 2004490-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004490-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUARIA
TERRAS NOVAS S.A., é embargado ANTONIO DONIZETE MARTINS COLHEITA
ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004490-36.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio
2
VOTO No: 30690
EDEC.No: 2004490-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: JOSE BONIFÁCIO
EBTE. : AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
EBDO. : ANTONIO DONIZETE MARTINS COLHEITA ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.

As
embargantes,
para
fins
exclusivos
de
prequestionamento, requerem que haja manifestação expressa
acerca do art. 866 do CPC.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão,
ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Independentemente do enfoque trazido ao debate
pelas embargantes, o certo é que elas pretendem rediscutir
matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento
necessário
ao
acesso
aos
tribunais
superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004490-36.2020.8.26.0000/50000 - José Bonifácio
3
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações das embargantes não estão ligadas especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator